Tribunal: TJMT
Processo: 0026532-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026532-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELIZEU FERREIRA - ME - CNPJ: 02.761.185/0001-82 (APELADO), ELIZEU FERREIRA - CPF: 655.073.711-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026532-85.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIZEU FERREIRA - ME, ELIZEU FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa (IAC no RESp n. 1604412/SC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026532-85.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIZEU FERREIRA - ME, ELIZEU FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais.

O apelante alega que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), e não trienal, como consignado na sentença.

Sustenta que tentou localizar bens dos executados, mas não foi intimado após o período de suspensão, portanto não teria havido inércia de sua parte.

Pede a aplicação do art. 1.056 do CPC, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a data em que entrou em vigor o novo Código, ou seja, no caso concreto, só depois de 18/03/2016. Acrescenta que, mesmo se não tivesse se manifestado, a perda do direito ocorreria apenas em 18/03/2022.

Argumenta que “
o prazo prescricional somente poderia começar a fluir, quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução, até porque, somente após a implementação de tal intimação seria fixado o dies a quo da volta do prazo prescricional, a teor da regra contida no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil
”.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual (id. n. 110174031).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026532-85.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELIZEU FERREIRA - ME, ELIZEU FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

Em 01-08-2012 o apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$12.547,01 (id. 110174018 - Pág. 15); em 03-08-2012 foi determinada a citação dos executados (id. 110174018 - Pág. 25), realizada em 03-05-2012 (id n. 110174018 - Pág. 32); e transcorreu o prazo para ingressar com Embargos à Execução (id n. 110174018 - Pág. 40).

Efetivada a penhora
on-line
requerida pelo autor, não foram localizados valores nas contas dos apelados.

Em 08-02-2013 foi determinada nova penhora, mas novamente ineficaz (Id. 110174018 - Pág. 60).

O apelante pugnou pela remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal solicitando informações sobre ativos financeiros, o que foi deferido em 23-04-2013 (Id. 110174018 - Pág. 70).

Em 25-11-2013 o DETRAN-MT averbou a presente Execução no registro dos veículos de propriedade dos apelados (Id. 110174018 - Pág. 93), que, todavia, não foram encontrados no endereço indicado (Id. 110174018 - Pág. 104/123).

Com isso, o apelante postulou em 21-10-2014 a suspensão da Ação por 1 ano, o que foi deferido (id n. 110174018 - Pág. 142/143).

Esgotado esse tempo, os autos foram remetidos ao arquivo em 01-12-2015, em atendimento a novo pedido do apelante (id. n. 110174018 - Pág. 149/150).

Diante disso, o processo ficou paralisado até 10-09-2021, quando o juízo
a quo
mandou desarquivá-lo (Id. n 110174018 - Pág. 151), e em seguida determinou a certificação do prazo prescricional e a intimação do ora apelante para se manifestar.

A lide foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

De fato, a inércia do titular do direito por período idêntico ao da prescrição da pretensão legitima esse entendimento.

No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do prazo de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso concreto.

Na falta de disposição legal específica, o prazo de suspensão deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, o lapso é de um ano.

Vale transcrever trecho específico do julgado:

“Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório.”.

Ainda, o Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Por conseguinte,
a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis
, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Assim,
encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal
.

Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.”

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, bem como no art. 1.056 do CPC, o lapso temporal teve início após a data de vigência do referido Código (17-03-2016). E por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário,
cujo prazo prescricional é trienal
(art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a prescrição se deu em 17-03-2020.

Posto isso, está clara a prescrição intercorrente, pois o credor, previamente intimado, não trouxe nenhum fato impeditivo da incidência da prescrição. Dessa forma, o direito ao contraditório foi preservado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021